Tribunal: TJDFT
Processo: 0707225-92.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0707225-92.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COOPERATIVA ECON CRED MUTUO SERV MEMBROS JUST TRAB MPT TERRIT NAC, PODER JUD FED MPU EST PA SC TSE STM NO DF SERV CORPO BOMB EST PA AGRAVADO: ADRIANA SILVA LADEIRA D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por SICOOB CREDIJUSTRA – Cooperativa de Crédito de Livre Admissão LTDA. contra a decisão proferida na execução ajuizada em desfavor de ADRIANA SILVA LADEIRA que indeferiu o pedido de penhora de 30% do salário da devedora para a quitação gradual do débito. A agravante não formulou pedido liminar. Intime-se a parte agravada, para apresentar contrarrazões, na forma do art. 1.019, II, do Código de Processo Civil. Após, voltem os autos concluso. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator